Tribunal: TJES
Processo: 5005365-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005365-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIVINORTE DISTRIBUIDORA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ele representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. 2. Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta egrégia 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula. 3. Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou, ainda, que “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005365-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIVINORTE DISTRIBUIDORA DE DIVISORIAS E FORROS LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, a fim de manter a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ora agravada (ID 5730115).

Analisando novamente o feito, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID 5730115).

Apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ele representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta egrégia 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou, ainda, que “
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/11/2023:

Acompanho o E. Relator.